Tribunal: STF
Processo: ARE 1159207
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multa. Alienação de veículo anterior. Responsabilidade do alienante. Interpretação do art. 134 do CTB. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.